Tribunal: STF
Processo: Rcl 63438
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. NOMEAÇÃO PARA CARGOS POLÍTICOS. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 13. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada nos autos de cumprimento de sentença. O ato reclamado determinou a exoneração sob a alegação de prática de nepotismo, conforme previsto no Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) homologado em ação civil pública.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso em análise, a nomeação para cargo de natureza política configura nepotismo nos termos da Súmula Vinculante 13.



    III. Razões de decidir



    3. A Súmula Vinculante 13 não esgota todas as possibilidades de configuração de nepotismo e exige a análise do caso concreto, especialmente no que tange à nomeação para cargos de natureza política.



    4. A nomeação de parente para Secretário de Obras e Serviços Urbanos, por ser cargo de natureza política, não caracteriza nepotismo, conforme jurisprudência do STF, uma vez que não se demonstrou tratar de nepotismo cruzado ou ausência de qualificação técnica.



    5. Quanto à nomeação de outra determinada servidora pública, sua exoneração foi determinada com base em relação de parentesco com vereadores locais, sem demonstração de interferência no processo de seleção, configurando violação à Súmula Vinculante 13.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 525 e 536; Súmula Vinculante 13.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 579.951/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 12/9/2008; STF, Rcl 22.339 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21/3/2019; STF, Rcl 19.529 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 18/4/2016.